Tribunal: TJSP
Processo: 2150649-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da empresa demandante. Inconformismo. Com razão. Processo junto ao TCE-SP atestando bloqueios e dívida significativos. Balanço e demonstração contábeis do exercício de 2019 comprovando resultados e patrimônio líquido deficitários expressivos. Justiça gratuita concedida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150649-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante
COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - COHAB/RP,
são agravados CARMEN SILVIA MARIANO JURADO, NATALIA MARIANO
JURADO, ANDREIS MARIANO JURADO e MARIA VITORIA MARIANO JURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150649-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21710
2
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança.
Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça da empresa
demandante. Inconformismo. Com razão. Processo junto ao TCE-
SP atestando bloqueios e dívida significativos. Balanço e
demonstração contábeis do exercício de 2019 comprovando
resultados e patrimônio líquido deficitários expressivos. Justiça
gratuita concedida. Recurso provido.
VOTO No 21710
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - Cohab/RP contra decisão
interlocutória (fls. 22) que, em ação de cobrança movida contra Carmem Silva
Mariano Jurado, Natalia Mariano Jurado, Andreis Mariano Jurado e Maria
Vitoria Mariano Jurado, indeferiu o benefício da justiça gratuita à autora.
Irresignada, aduz a agravante, em resumo, que: (A) “É
certo que tal benefício não é exclusivo das pessoas físicas, eis que a
Constituição da República garante a prestação de assistência jurídica integral e
gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5°,
inciso LXXIV), não fazendo distinção entre pessoas físicas e jurídicas.”; (B) “A
COHAB-RP, pessoa jurídica de direito privado, entidade inserida na
administração pública indireta municipal e na QUALIDADE DE EMPRESA
PÚBLICA, não possui fins lucrativos, muito pelo contrário. Sua finalidade é
precipuamente social, com o intuito de proporcionar, conjuntamente com o
sistema financeiro habitacional e na condição de mera intermediária,
habitação aos munícipes, assegurando à estes a garantia constitucional do
direito à moradia.”; (C) “Dentre elas destaca-se: redução do quadro funcional
de 123 para 31 funcionários desde 2017 até a presente data; redução dos
cargos comissionados, restando, atualmente, apenas 03 (três) Diretorias, 01
(um) deles ocupado por funcionário de carreira; desocupação de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150649-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21710
3
pavimento do edifício sede da Companhia, otimizando a utilização do espaço
físico; redução do escopo de diversos contratos de serviços terceirizados
vigilância, limpeza, cópias reprográficas, seguros, informática, telefonia,
internet e combustível; renegociação de contratos para a não aplicação ou
redução de índices de reajuste anual; redução da frota de veículos; redução
de viagens e deslocamentos; terceirização dos serviços jurídicos, etc.”; (D)
“Colaciona-se, ainda, nesta oportunidade, o balancete parcial contábil do
exercício de 2019 uma vez que não houve balanço definitivo até o presente
momento
que aponta um saldo NEGATIVO de R$ 6.487.729,23 (seis
milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e vinte e nove reais e
vinte e três centavos), valores estes apontados na reunião do Conselho Fiscal
da Cia., datada de 12/02/2020 conforme ata cujo teor ora é adunado aos
autos.”; (E) Ademais, o sobredito balancete contábil aponta prejuízo
acumulado da Cohab no montante de R$ 87.812.620,86 (oitenta e sete
milhões, oitocentos e doze mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e seis
centavos) e um patrimônio líquido negativo de R$ 54.150.877,49 (cinquenta e
quatro milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e oitenta e sete reais e
quarenta e nove centavos).”; (F) “Em suma, a agravante, além de não
possuir fins lucrativos, tem seus imóveis invadidos, inadimplidos, deteriorados,
impossibilitados da única fonte de receita atual, que é a venda das unidades e
ainda tem que arcar com gastos com despesas judicias, buscando angariar
verbas que não possui, para manter-se em funcionamento, já que espera-se
com a retomada do imóvel, a sua comercialização (isso dependendo muito do
estado de conservação que se encontra).”; e, (G) há o processo
TC-002488.989.18-7 do TCE-SP destacando inúmeros bloqueios e déficit
substancial em 2018. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso.
Foi atribuído o efeito suspensivo ao recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:
A fls. 37/61, tem-se o processo no TC 002488.989.18-7
junto ao TCE-SP, no qual se destacam 17 bloqueios em 2018, totalizando R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150649-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21710
4
18.382.109,67, dos valores relativos ao FPM de Ribeirão Preto, bem como a
dívida de R$ 68.181.418,17, em 31.12.2018, perante o Município de Ribeirão
Preto.
Ademais, a recorrente juntou cópias de seu balancete
contábil de 2019 (fls. 71/72), constando patrimônio líquido negativo superior a
54 milhões de reais e resultado do exercício negativo em cerca de 6,5 milhões
de reais. Assim, há comprovação da situação econômico-financeira sensível da
autora.
Nessa senda, os documentos juntados atestam ser a
autora merecedora do benefício da justiça gratuita.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO do agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)